Tribunal: STF
Processo: RE 1382784
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. TRATAMENTO DE MELANOMA MALIGNO INVASIVO DE PELE COMPROVADO EM LAUDO MÉDICO. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS: NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.